Tribunal: TJSP
Processo: 1018517-77.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Banco de dados – Débito inscrito em nome da autora em 31.10.2017 – Débito que foi objeto de acordo, tendo sido quitado antes de seu vencimento, em 23.11.2017 – Nome da autora que permaneceu inscrito nos cadastros restritivos até 17.12.2018 - Conduta do banco réu que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por

Ementa:
Responsabilidade civil – Banco de dados – Débito inscrito em nome da autora em 31.10.2017 – Débito que foi objeto de acordo, tendo sido quitado antes de seu vencimento, em 23.11.2017 – Nome da autora que permaneceu inscrito nos cadastros restritivos até 17.12.2018 - Conduta do banco réu que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por danos morais devida.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório majorado de R$ 5.000,00 para R$ 7.500,00, correspondente, aproximadamente, a vinte e três vezes o valor da restrição mantida de maneira imerecida (R$ 331,30) – Apontamento discutido que permaneceu ativo por pouco mais de um ano, quando providenciada a sua baixa mediante decisão liminar – Sentença reformada nesse ponto – Ampliada a procedência parcial da ação.

Sucumbência – Verba honorária – Honorários de sucumbência, devidos ao advogado da autora, majorados de 10% para 20% sobre o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC – Sentença reformada nesse ponto – Apelo da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018517-77.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ANA
CAROLINA SOARES DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018517-77.2018.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No: 32774 - Digital
APEL.No: 1018517-77.2018.8.26.0625
COMARCA: Taubaté (2a Vara Cível)
APTE. : Ana Carolina Soares de Faria (autora)
APDO. : “Banco Bradesco S.A.” (réu)
Responsabilidade civil Banco de dados Débito inscrito em
nome da autora em 31.10.2017 Débito que foi objeto de acordo,
tendo sido quitado antes de seu vencimento, em 23.11.2017
Nome da autora que permaneceu inscrito nos cadastros restritivos
até 17.12.2018 - Conduta do banco réu que acarretou à autora sério
aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito

Indenização por danos morais devida.
Dano moral “Quantum” Valor da indenização que deve ser
estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade,
levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim
como as peculiaridades do caso concreto Valor indenizatório
majorado de R$ 5.000,00 para R$ 7.500,00, correspondente,
aproximadamente, a vinte e três vezes o valor da restrição mantida
de maneira imerecida (R$ 331,30) Apontamento discutido que
permaneceu ativo por pouco mais de um ano, quando
providenciada a sua baixa mediante decisão liminar Sentença
reformada nesse ponto Ampliada a procedência parcial da ação.
Sucumbência Verba honorária Honorários de sucumbência,
devidos ao advogado da autora, majorados de 10% para 20% sobre
o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios
tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC
Sentença reformada nesse ponto Apelo da autora provido em
parte.
1. Ana Carolina Soares de Faria propôs “ação declaratória de
inexigibilidade de cobrança c.c. indenização por danos morais”, de rito comum, em face de
“Banco Bradesco S.A.” (fls. 1/10).
O MM. Juiz de origem outorgou à autora o benefício da justiça
gratuita (fl. 25), assim como deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (fl.
9), tendo determinado ao SCPC que providenciasse a exclusão do apontamento objeto da
demanda (fl. 25).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 39/46), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 164/166).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 168), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fl. 172), para
esses fins:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018517-77.2018.8.26.0625 -Voto no
3
“(...) declarar inexigível o débito apontado pelo réu (R$ 331,30),
relativo ao contrato de número 4271671665257020, condenando-o
ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00,
corrigido da forma acima mencionada, acrescido de juros de mora à
razão de 1% ao mês, incidentes desde o evento danoso, confirmando
a liminar concedida” (fl. 172).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Diante da sucumbência experimentada, e, atentando-se ao quanto
estadeado na súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, condeno a
parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido (R$ 10.331,30), referente à soma entre o valor do pedido
declaratório (R$ 331,30) e o valor da condenação (R$ 10.000,00),
conforme disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(fl. 172).
O banco réu opôs embargos de declaração (fls. 180/182), os quais
foram acolhidos nesses termos:
“(...) reconheço a existência de erro material na sentença de fls.
167/172, alterando o parágrafo referente à sucumbência, que passa a
ter a seguinte redação:
'Diante da sucumbência experimentada, e, atentando-se ao quanto
estadeado na súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, condeno a
parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido (R$ 5.331,30), referente à soma entre o valor do pedido
declaratório (R$ 331,30) e o valor da condenação (R$ 5.000,00),
conforme disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil'.
No mais, permanece a sentença tal como foi lançada” (fl. 190).
Inconformada em parte com a sentença proferida, a autora interpôs,
tempestivamente, apelação (fl. 183), aduzindo, em síntese, que: após a novação da dívida,
o banco réu manteve o seu nome por um ano no cadastro desabonador; a condenação deve
possibilitar a reparação completa do dano, bem como servir de desestímulo para que o
ofensor não volte a incidir na mesma falta; a estimativa do dano moral deve possibilitar a
completa reparação, respeitada a proporcionalidade da situação econômica de ambas as
partes; deveria o “quantum” indenizatório alcançar o montante de R$ 15.000,00; a verba
honorária deve ser majorada; os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20%
sobre o valor do benefício econômico obtido com a demanda (fls. 184/188).
O recurso não foi preparado, por ser a autora beneficiaria da justiça
gratuita (fl. 25), havendo sido respondido (fls. 194/197).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018517-77.2018.8.26.0625 -Voto no
4
2. O reclamo manifestado pela autora comporta acolhimento parcial.
Explicando:
2.1. Ficou incontroverso que o débito inscrito em nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito em 31.10.2017, no valor de R$ 331,30, referente ao
contrato no 4271671665257020 (fls. 1, 20, 163), foi por ela quitado em 23.11.2017 (fl. 24),
conforme revelado na fatura com vencimento em 25.11.2017 (fl. 23).
Não pairou dúvida também de que, embora a autora tivesse efetuado
o pagamento do débito em 23.11.2017 (fl. 24), o seu nome permaneceu negativado nos
órgãos de proteção ao crédito até 17.12.2018 (fl. 163).
2.2. Nessa linha de raciocínio, indubitável que a conduta do banco
réu, causadora da manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito (fls. 20, 163), resultante de débito já quitado, acarretou-lhe sério aborrecimento e
dissabor, além de abalo ao seu crédito.
Faz jus a autora, destarte, à indenização por danos morais.
2.3. O “quantum” estipulado na sentença recorrida, R$ 5.000,00 (fl.
172), merece modificação, não, porém, nos moldes pleiteados pela autora, ou seja, no valor
de R$ 15.000,00 (fls. 10, 188).
A indenização por danos morais há de ser estabelecida em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua
natureza penal e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação
que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária não
deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-LEX:
137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou, por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja
das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar,
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais
sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar
o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o
ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento
injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido arbítrio
do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Saliente-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018517-77.2018.8.26.0625 -Voto no
5
O entendimento aqui esposado foi seguido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil
Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo Responsabilidade civil Dano moral Valor da
indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a
dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”
(REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps.
26-27) (grifo não original).
Justo, pois, o arbitramento da indenização em R$ 7.500,00,
correspondentes, aproximadamente, a vinte e três vezes o valor do débito mantido,
imerecidamente, em nome da autora, R$ 331,30 (fls. 20, 163), levando-se em conta as
circunstâncias do caso concreto, mais precisamente:
a) o grau de culpa do banco réu;
b) possibilidade econômica do ofensor e da ofendida (balconista);
c) o abalo de crédito suportado pela autora;
d) o período de pouco mais de um ano em que perdurou a negativação após a quitação do
débito, ou seja, de 23.11.2017 a 17.12.2018 (fl. 163), quando determinada a exclusão por
força de decisão liminar, proferida em 13.12.2018 (fl. 26);
e) o fato de que a autora não demonstrou que derivou do apontamento questionado maiores
desdobramentos danosos.
2.4. De outra banda, o valor da indenização fixada deve ser corrigido
pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da
publicação do acórdão, acrescido de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a
citação, isto é, desde 9.1.2019 (fl. 34), não a contar do evento danoso, como assinalado na
sentença atacada (fl. 172), visto que se trata de ilícito contratual.
Há de se destacar que os juros moratórios são consectários legais,
constituindo, por isso, matéria de ordem pública, que pode ser decidida de ofício pelo juiz,
motivo pelo qual a sua modificação sem reclamo da parte interessada não configura
julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
A esse respeito, já houve manifestações do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação monitória
fundada em contrato de confissão de dívida garantido por nota
promissória. Juros de mora. Termo inicial. Data do vencimento do
título. Precedentes. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018517-77.2018.8.26.0625 -Voto no
6
1. Os juros moratórios correm a partir do vencimento da dívida,
quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na
data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de
ação monitória. Precedente.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte
proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que,
no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a
vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa Selic, sem
que tal fato configure 'reformatio in pejus', tampouco ofensa à coisa
julgada.
3. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no AREsp no
572.243-PR, registro no 2014/0218085-1, 3a Turma, v.u., Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 24.4.2018, DJe de 4.5.2018)
(grifo não original).
“A alteração do termo inicial dos juros moratórios pelo Tribunal
estadual, ainda que inexistente impugnação da outra parte, não
caracteriza julgamento 'extra petita' ou 'reformatio in pejus'.
Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no Ag no
1.114.664-RJ, registro no 2008/0239096-6, 4a Turma, v.u. Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. em 2.12.2010, DJe de
15.12.2010) (grifo não original).
2.5. Em relação à verba honorária de sucumbência (fls. 187/188),
justa a sua elevação, com fundamento no § 2o do art. 85 do atual CPC, de 10% para 20%
sobre o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos
incisos I a IV do § 2o mesmo dispositivo legal.
3. Nessas condições, dou provimento em parte à apelação
contraposta, reformando parcialmente a sentença impugnada (fls. 167/173, 189/190), com
o intuito de, ampliando a procedência parcial da ação:
a) majorar o valor da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 7.500,00, corrigido e acrescido
de juros de mora nos moldes acima explicitados (vide itens 2.3 e 2.4);
b) majorar a verba honorária de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação
atualizado (vide item 2.5).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator